Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735249-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TELES E LIMA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO TELES DE LIMA, CARLA MARIA DA SILVA TELES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud na demanda executória n.o 0712598-03.2019.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Eis o teor da decisão ora revista: Os réus já e encontram inscritos no SERASAJUD, conforme id 58207146. Quanto ao pedido do credor, de id 241538858, indefiro, tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem grande sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". Por fim, assim já decidiu o E.TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.PROCESSO SUSPENSO. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SALVO MEDIDAS URGENTES. ART. 923 DO CPC. ÚLTIMA CONSULTA AO SISBAJUD. CERCA DE CINCO MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. 2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente busca a satisfação, em face da agravada, do valor de R$ 331.404,99, atualizados até julho de 2023. 2.1. Pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2.2. Do que se observa do processo de origem, as pesquisas de ativos financeiros através do SISBAJUD, realizadas nos autos em novembro de 2023, restaram parcialmente frutíferas, sendo bloqueado o valor de R$ 3.277,51. 2.3.Após diversas diligências realizadas nos autos, o juízo determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. 3. Sobre o requerimento de medidas no momento da suspensão da execução, preceitua o art. 923 do CPC que não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. 4. Dessa forma, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 4.1. À luz do referido dispositivo legal e não constituindo a pretensão de pesquisa via SISBAJUD providência excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, mostra-se descabido seu deferimento no presente momento processual, sob pena de nulidade do ato. 4.2. Nesse sentido, precedente desta Corte: "(...) 2. Não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0704460-22.2020.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/06/2020). 5. Ainda que não fosse este o entendimento adotado, consigne-se que a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor.5.1. No caso vertente, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há aproximadamente cinco meses, em novembro de 2023. Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira realizada, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1884296, 07165311720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma entende o STJ: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.284.587/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 1/3/2012.) O mesmo vale para o RENAJUD, já consultado, e o INFOJUD. Quanto a este último, visto que já foi consultado, destaque-se que referido sistema deve ser utilizado de maneira parcimoniosa, justificada e proporcional, visto assemelhar-se à quebra de sigilo fiscal. Segundo leitura do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PESQUISAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional. 2. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1610439, 07159957420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao ONR, visto que o credor não é parte beneficiário da gratuidade, pesquisa por bens imóveis compete ao mesmo, como já explanado em decisão antiga: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA E-RIDF. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. As consultas aos sistemas E-RIDF e ONR (operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) estão disponíveis para todos os cidadãos, sendo de amplo e livre acesso, por meio do sítio eletrônico, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não necessitando de ordem judicial para tal fim. 2. A pesquisa aos sistemas E-RIDF e ONR (operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) somente é feita gratuitamente pelo Poder Judiciário, aos beneficiários da justiça gratuita. 3. Os sistemas de consulta foram evoluindo, com a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo atualmente possível qualquer pessoa consultar a base nacional de imóveis registrados em nome dos devedores. A consulta é rápida e fácil, contudo, é necessário o pagamento dos emolumentos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1825503, 0730592-14.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 90193294, datada de 26/10/2021, bem como cédula de crédito bancário de id 40477299. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível a reiteração da pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que ultrapassado o lapso temporal de 01 (um ano)”; (b) “a realização da pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é imprescindível para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, visto que após análise detida do processo de execução verifica-se que a última pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreu em 2019”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado via sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar, em parte, a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à demanda executória ajuizada em julho de 2019. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04.02.2011). No caso concreto, constata-se que a demanda teria sido ajuizada em julho de 2019, e a última busca de bens, por intermédio dos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud e Infojud), teria sido realizada em dezembro de 2019. Nesse quadro fático e processual, o hiato temporal superior a cinco anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do Sisbajud está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. Além disso, também não há notícia a respeito da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958912, 0741168-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo superior a 1 (um) ano desde a derradeira pesquisa, o que justifica a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940236, 0736853-58.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (g.n.) Desse modo, não se mostra excessiva a reiteração das medidas (Sisbajud, Renajud e Infojud) quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito do devedor. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar. Determino a pesquisa de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator